Tribunal: TJMT
Processo: 1009749-98.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009749-98.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDILENE BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 036.699.131-06 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

EDILENE BARROS DE OLIVEIRA

APELADO(S):

BANCO PAN S.A.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE SEGURO.
FACULDADE DO CONTRATANTE. DOCUMENTO APARTADO.
AUSÊNCIA DE VENDA CASADA.
RECÁLCULO DO CONTRATO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual a autora alegava ilegalidade na cobrança de seguro no valor de R$ 370,00, pleiteando seu expurgo do valor financiado, recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve ilegalidade na cobrança de seguro no contrato de financiamento;

(
ii
) é necessário o recálculo das parcelas após eventual exclusão do valor do seguro;

(
iii
) cabe a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ilegalidade na cobrança de seguro quando a contratação é facultativa e realizada em instrumento apartado, não sendo imposta como condição para a celebração do contrato de financiamento.

4. O contrato de financiamento objeto da lide prevê expressamente a facultatividade na contratação do seguro, não havendo elementos que demonstrem a imposição da contratação como condição para o financiamento.

5. Não caracterizada a venda casada, não há que se falar em exclusão do valor do seguro do montante financiado e, consequentemente, em recálculo das parcelas.

6. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe a existência de pagamento indevido e de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "1. Não há venda casada quando a instituição financeira faculta ao consumidor a opção de contratar ou não o seguro, em instrumento apartado do contrato principal. 2. Não caracterizada a ilegalidade na cobrança do seguro, não há que se falar em exclusão do valor do montante financiado, recálculo das parcelas e restituição de valores."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1639320/SP (Tema 972)

TJMT, RI 1030626-93.2023.8.11.0002

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDILENE BARROS DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário movida em face de BANCO PAN S.A., na qual a autora postulava a revisão de contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, alegando cobrança de seguro não contratado no valor de R$ 370,00 e aplicação de juros abusivos de 4,04% a.m., diversos do contratado (2,99% a.m.).

A sentença recorrida assim dispôs:

Trata-se de ação revisional de contrato bancário, proposta por
EDILENE BARROS DE OLIVEIRA
contra
BANCO PAN S.A.

Consta da petição inicial que a autora celebrou contrato de empréstimo, com cláusula de alienação fiduciária, com a instituição financeira ré, em 05/01/2024, estipulando-se pagamento em 48parcelas mensais, iguais e consecutivas, no valor de R$ 737,17.

Após firmarem o negócio jurídico, verificou a cobrança de seguro não contratado e, ainda, que foram praticados juros abusivos, diversamente do contratado (4,04 % a.m.).

Requer a revisão contratual, com aplicação dos juros pactuados (2,99 % a.m.), redução das parcelas para o valor de R$ 613,17; a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; aplicação do CDC e inversão do ônus da prova; a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 144094980).

Gratuidade da Justiça e inversão do ônus da prova deferidas (ID 156460813).

Citada (ID 160706697), a parte ré contestou (ID 163035697). Em preliminar (i) alegou ausência de interesse de agir por discutir em Juízo matéria já pacificada nas cortes de Justiça, (
ii
) impugnou a gratuidade da Justiça; (
iii
) impugnou o valor reconhecido pela autora como incontroverso.

No mérito, requer a improcedência da pretensão, argumentando a legalidade contratual. Afirma que não houve abusividade nos juros remuneratórios aplicados, que a capitalização de Juros é regulamentada por legislação específica, que não há cobrança de comissão de permanência. Rechaça a pretensão de descaracterização da mora, a ilegalidade da tarifa de seguro e o pedido de repetição do indébito em dobro.

Houve réplica - ID 166084160.

Intimadas para especificação de provas (ID 166088074), a parte autora requereu o julgamento antecipado do mérito (ID 167129440) e a parte ré deixou transcorrer o prazo sem manifestação, como certificado pelo sistema
PJe
, em 29/08/2024.

É o RELATÓRIO
.
Fundamento e decido.

De início, verifico que orequeridofoi intimado para especificação de provas (ID 166088074), deixando transcorrer o prazo para tanto.

Tendo em vista o decurso do prazo,
DECLARO PRECLUSA
a oportunidade para o requerido especificar as provas a serem produzidas.

Avançando, constato a presença de preliminares, as quais passo a analisar.

Pois bem.

A relação entre partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297), cuja inversão do ônus da prova já foi deferida no ID 125085040.

IMPROCEDE
a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que, embora haja entendimento judicial pacificado sobre os temas revisionais de contrato, a adequação dos fatos à norma e à jurisprudência reclama a apuração individualizada dos contratos.

Assim, havendo dúvida quanto à validade das cláusulas contratuais, não há vedação ao ajuizamento da pretensão revisional, haja vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IMPROCEDE
a impugnação à gratuidade da Justiça arguida pelo réu.

A gratuidade da Justiça foi concedida à autora, uma vez que os documentos apresentados comprovam a hipossuficiência alegada.

Apesar da retórica apresentada, a insurgência do réu está desacompanhada de elementos capazes de desconstituir o direito da autora.

Permanecendo as condições autorizativas, também deve permanecer a gratuidade anteriormente concedida.

Nesse sentido, é o entendimento da Corte Estadual:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E
IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ACOLHIDAS.
INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A preliminar da impossibilidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente, não merece prosperar se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade do autor
[...].
(TJMT. N.U 1045558-26.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023).

Assim, não atendidos os requisitos previstos no art. 373, II, do CPC,a impugnação à gratuidade da Justiça arguida pelo réu não merece acolhimento.

Considerando que a análise da impugnação ao valor incontroverso está diretamente relacionada ao mérito, com ele será apreciado.

No mais, dado o teor da Súmula 381, do STJ, é vedado ao magistrado conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas contratuais, razão pela qual
REJEITO
os pedidos genéricos de revisão contratual.

Quanto ao ponto, atenho-me à análise de eventual abusividade referente aos juros remuneratórios acima do contratado e tarifa de seguro, todos relacionados ao contrato n. 105367804, modalidade/produto “financiamento de veículos” (ID144094988,pág. 1), cujos pedidos são específicos na petição inicial.

Nesse sentido, é o entendimento firmado pela Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – CDC – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO –
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ILEGALIDADE DE TARIFAS CONTRATADOS – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 381 DO STJ
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

2 - Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

3 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência, ou cobrança desta no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão de tal encargo.

4 - Afigura-se inviável o pedido genérico de revisão de cláusulas contratuais, posto que, consoante termos da Súmula n. 381 STJ: “É vedado ao julgador, conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

5 - Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

6 – Recurso desprovido.
(TJMT. N.U 1000135-94.2024.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025, grifei).

Superadas as preliminares arguidas, não havendo prejudiciais de mérito e outras questões processuais pendentes de análise,
declaro o processo saneado.

Passo ao julgamento antecipado do mérito
, quer porque há pedido expresso da parte autora, quer porque os documentos que instruem os autos são suficientes para a formação da convicção do Juízo.

IMPROCEDE
a tese de ilegalidade da cobrança do seguro, uma vez que a contratação securitária era facultativa, conforme se verifica das condições gerais do contrato, item 2.1, inciso
vii
, que ora destaco (ID 163035700 - pág. 6):

(
vii
) SEGURO(S): se disponível, é facultada a contratação, mediante a adesão em termo apartado, de seguro da modalidade prestamista, que objetiva a amortização ou liquidação do saldo devedor desta CCB, conforme condições contratadas, ou, ainda, outros seguros para a ocorrência dos eventos previstos nas
respectiva apólices
.

No caso, há proposta de adesão a seguro em termo apartado (ID 163035700 - págs. 16/27), na forma prevista nas cláusulas gerais do contrato.

Em casos tais, é firme a jurisprudência no sentido de que não ocorre venda casada quando o consumidor tem a opção de não contratar o seguro, como destaco:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA. CONSUMIDOR QUE TINHA A OPÇÃO DE NÃO CONTRATAR O SEGURO. CONDUTA ILÍCITA
NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Há venda casada quando o fornecedor de produtos ou serviços condiciona o pedido do consumidor à aquisição de outro produto ou serviço ou, sem justa causa, condiciona a aquisição de limites quantitativos. "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (item 2 do Tema 972 do STJ, Recurso Repetitivo REsp 1639320/SP).
Não há venda casada, quando a instituição financeira dá ao consumidor a opção de não contratação do seguro prestamista
. 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas e honorários advocatícios pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10306269320238110002, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 19/08/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/08/2024 - grifei)

A leitura do contrato objeto da pretensão revela que o requerido facultou à autora a não contratação do seguro, optando pela contratação conforme termo apartado.

Assim, considerando que a contratação do seguro se deu nos termos da facultatividade do contrato de financiamento, não há falar em ilegalidade na cobrança.

IMPROCEDE
a tese de abusividade dos juros remuneratórios.

As taxas livremente pactuadas por ocasião da avença com instituições financeiras devem ser respeitadas, desde que observada a média de mercado publicada pelo Banco Central para contratos e
períodos de tempo
semelhantes. Trata-se, aliás, de aplicação do princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

À vista do sumário de cédula de crédito bancário, no tópico das características da operação, noto que no período da emissão - 27/12/2023 a 03/01/2024 - a taxa de juros pré-fixada, de acordo com o histórico de taxa de juros do Banco Central do Brasil (
link
), praticada pelo mercado para aquisição de veículos - variava entre 0,80% e 3,88% ao mês e 10,06% e 57,90% ao ano, o que demonstra que a taxa de juros praticada no contrato ora debatido -3% a.m. e 42,50% a.a. - está em consonância com os valores mínimos e máximos praticados pelo mercado à época.

Em subsunção da controvérsia ao entendimento jurisprudencial fixado e às normas vigentes, constato inexistir abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, uma vez que expressamente previsto na cédula de crédito bancário, como autoriza a Súmula 539 do STJ.

Nesse cenário, não há falar em ilegalidade na cobrança das tarifas de seguro e nas taxas de juros aplicadas, pois observada a média do mercado.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a
autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2
o
, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da Justiça concedida no ID 156460813.

Caso haja interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil) e após, certificado o necessário, com as nossas homenagens, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (artigo 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil).

Ressalto, para o fim de embargos de declaração, que o acima exposto representa o entendimento deste Magistrado, de modo que a discordância deverá ser objeto de recurso adequado, e a oposição de embargos fora das hipóteses legais poderá ser considerada litigância de má-fé.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Certifique-se.

Em suas razões recursais (ID.

316046371), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Ilegalidade da cobrança de seguro no valor de R$ 370,00

2. Necessidade de
recálculo
das parcelas após exclusão das tarifas ilegais

3. Restituição em dobro dos valores pagos indevidamente

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a ilegalidade da tarifa de seguro, determinar o expurgo do valor financiado com consequente
rec
á
lculo
das parcelas e condenar o apelado ao ressarcimento em dobro dos valores pagos a maior.

Recurso tempestivo
(Aba Expedientes – PJE 1º Grau –
Sentença (41365635) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita
(ID.
317226876
)
.

A parte Apelada foi intimada para apresentar contrarrazões (ID 316046372), deixando transcorrer o prazo sem manifestação.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

EDILENE BARROS DE OLIVEIRA

APELADO(S):

BANCO PAN S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por EDILENE BARROS DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea
Grande-MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de BANCO PAN S.A.

A parte Apelante, em síntese, sustenta a ilegalidade da cobrança de seguro no valor de R$ 370,00, argumentando que foi compelida a contratar o seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sem possibilidade de escolha, caracterizando venda casada.

Aduz que tal valor foi indevidamente incluído no montante financiado, alterando o valor das parcelas mensais.

Defende, ainda, que a exclusão do valor do seguro implicaria na redução do valor da parcela de R$ 737,17 para R$ 613,17, havendo uma diferença de R$ 124,00 por parcela.

Por fim, requer a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, alegando má-fé da instituição financeira.

Lado outro, a parte Apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso.

Passo à análise das teses recursais.

1. Ilegalidade da cobrança de seguro no valor de R$ 370,00

A apelante sustenta que a cobrança de seguro no valor de R$ 370,00 é ilegal, pois foi compelida a contratar o seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sem possibilidade de escolha, caracterizando venda casada, em afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972).

A questão central a ser analisada consiste em verificar se, no caso concreto, a contratação do seguro foi imposta ao consumidor como condição para a celebração do contrato de financiamento, caracterizando venda casada, ou se foi facultada ao consumidor a opção de não contratar o seguro ou de contratar com seguradora de sua escolha.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 972), fixou a seguinte tese: "

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
".

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que a imposição da contratação de seguro como condição para a celebração do contrato de financiamento caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, no caso em análise, verifica-se que a contratação do seguro não foi imposta como condição para a celebração do contrato de financiamento.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, especificamente o contrato de financiamento (ID
316046363
, pág. 6), a contratação do seguro era facultativa, como se observa da cláusula
6
.
2
, que dispõe:

6.2) DECLARO ter ciência de que posso optar por contratar seguro prestamista ou não, podendo alternativamente negociá-lo livremente e diretamente, realizando a contratação autônoma com companhia seguradora de minha escolha. Na hipótese de contratação, o CREDOR deverá figurar como primeiro beneficiário da indenização. Na ocorrência de sinistro, AUTORIZO o CREDOR receber a indenização e utilizá-la para amortização ou liquidação do saldo devedor desta CCB, conforme os limites estabelecidos na respectiva apólice de seguro, continuando obrigado a pagar o CREDOR o saldo devedor restante da CCB, sempre que o valor da indenização pago pela seguradora não for suficiente para quitar integralmente a CCB.

Ademais, consta dos autos proposta de adesão a seguro em termo apartado (ID
316046363
, págs. 16-27), evidenciando que a contratação do seguro se deu de forma facultativa, em instrumento separado do contrato principal, e não como condição para a celebração do contrato de financiamento.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que não há venda casada quando a instituição financeira faculta ao consumidor a opção de não contratar o seguro, como se observa do seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário para financiamento de veículo, proposta com alegações de juros abusivos, tarifas indevidas e cobrança de seguro prestamista. II. Questão em discussão: 2. A questão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia; (
ii
) os juros remuneratórios ultrapassaram a média de mercado, caracterizando abusividade; (
iii
) as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são válidas e compatíveis com a prestação dos serviços; (
iv
) a contratação do seguro prestamista caracteriza venda casada, ensejando restituição. III. Razões de decidir: 3. Não configura cerceamento de defesa a ausência de produção de perícia, sendo suficientes os documentos constantes dos autos para a formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC e do entendimento sumulado e jurisprudencial do STJ e TJMT. 4. A taxa de juros pactuada (2,56% a.m. e 35,44% a.a.) não ultrapassou uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN (2,02% a.m. e 27,15% a.a.), inexistindo abusividade que justifique revisão, conforme Tema 234 do STJ e jurisprudência consolidada. 5. A adoção da Tabela
Price
para amortização do saldo devedor é lícita e não caracteriza anatocismo, sendo admitida em contratos bancários regularmente pactuados, consoante jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 6. A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato está autorizada pelo BACEN (Res. 3.919/2010) e pelo Tema 958 do STJ, desde que efetivamente prestado o serviço e sem onerosidade excessiva, hipótese confirmada nos autos com apresentação do laudo de avaliação. 7. A contratação do seguro prestamista é válida, pois decorreu de adesão voluntária e não compulsória, inexistindo elementos que demonstrem venda casada, em consonância com o Tema 972 do STJ. 8. Não há respaldo para repetição do indébito ou indenização por dano moral, diante da ausência de ilegalidades ou abusividades nos encargos questionados. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não configura cerceamento de defesa. 2. A estipulação de taxa de juros remuneratórios abaixo de uma vez e meia a média de mercado não caracteriza abusividade. 3. A Tabela
Price
é válida e não configura anatocismo. 4. É legítima a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato quando o serviço for efetivamente prestado e sem onerosidade excessiva. 5. A contratação de seguro prestamista é válida quando decorre de adesão voluntária, sem configuração de venda casada.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 421 e 422; CDC,
arts
. 6º, III e V, 51, §1º; CPC, art. 370; Resolução BACEN 3.919/2010, art. 5º, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 234 (REsp 1.061.530/RS); Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); Tema 972 (REsp 1.639.320/SP); Súmula 297/STJ. (N.U 1000214-
18.2023.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025)

No caso em tela, não há elementos nos autos que demonstrem que a contratação do seguro foi imposta como condição para a celebração do contrato de financiamento.

Ao contrário, os documentos juntados evidenciam que a contratação do seguro era facultativa, tendo a apelante optado por contratar o seguro em instrumento apartado.

Assim, não se vislumbra a ilegalidade alegada pela apelante, uma vez que a contratação do seguro se deu nos termos da facultatividade prevista no contrato de financiamento, não havendo que se falar em venda casada ou em ilegalidade na cobrança do seguro.

2. Necessidade de recálculo das parcelas após exclusão das tarifas ilegais

A apelante sustenta que, com a exclusão do valor do seguro do montante financiado, as parcelas deveriam ser recalculadas, passando de R$ 737,17 para R$ 613,17, havendo uma diferença de R$ 124,00 por parcela.

Considerando que não se reconheceu a ilegalidade da cobrança do seguro, não há que se falar em exclusão do valor do seguro do montante financiado e, consequentemente, em recálculo das parcelas.

Ademais, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, especificamente o contrato de financiamento (ID
316046363
, pág. 1), a taxa de juros contratada foi de 3,00% ao mês e 42,50% ao ano, estando dentro dos parâmetros praticados pelo mercado à época da contratação, conforme verificado pelo juízo de primeiro grau com base no histórico de taxa de juros do Banco Central do Brasil.

Nesse sentido, não se vislumbra abusividade na taxa de juros aplicada, que está em consonância com os valores mínimos e máximos praticados pelo mercado à época, como bem observou o juízo a quo.

Assim, não há que se falar em recálculo das parcelas, uma vez que não se reconheceu a ilegalidade da cobrança do seguro e não se vislumbra abusividade na taxa de juros aplicada.

3. Restituição em dobro dos valores pagos indevidamente

A apelante requer a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, alegando má-fé da instituição financeira.

O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No entanto, considerando que não se reconheceu a ilegalidade da cobrança do seguro, não há que se falar em valores pagos indevidamente e, consequentemente, em restituição em dobro.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em análise.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
ART .
1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE
SEGURO .
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS
N .
5 E 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 .1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.2. A devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do
credor .
Precedentes.3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ) .4. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, quando a decisão proferida possuir cunho condenatório, a teor do que prescreve o art. 20, § 3º, do Código de Processual Civil de
1973.5 .
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1835395 DF 2021/0036509-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023)

No caso em análise, não se vislumbra má-fé da instituição financeira, uma vez que a cobrança do seguro se deu nos termos da facultatividade prevista no contrato de financiamento, não havendo que se falar em cobrança indevida.

Assim, não há que se falar em restituição em dobro dos valores pagos, uma vez que não se reconheceu a ilegalidade da cobrança do seguro e não se vislumbra má-fé da instituição financeira.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a
r.
sentença recorrida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, para o importe de 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvando-se o benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025